Tribunal: TJES
Processo: 5003722-26.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2021-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003722-26.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JOYCE RAMALHO DE MELO
AGRAVADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5003722-26.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOYCE RAMALHO DE MELO

AGRAVADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

Advogado do(a) AGRAVADO: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - ES26921-S

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Cível de Vila Velha que, em síntese, indeferiu tutela de urgência nos autos do processo nº 0016208-57.2020.8.08.0035, ao fundamento, em síntese, de ausência de perigo em relação ao pedido de fornecimento de energia elétrica.

A agravante sustenta estarem presentes os requisitos necessários para o deferimento da tutela de urgência.

Efeito suspensivo deferido para determinar o restabelecimento do fornecimento de energia na residência da agravante (1491771). Contrarrazões apresentadas (1617265). É o relatório.
Peço dia para julgamento.

Vitória, ES, 08 de outubro de 2021.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador Relator.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5003722-26.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOYCE RAMALHO DE MELO

AGRAVADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

Advogado do(a) AGRAVADO: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - ES26921-S

VOTO

Conforme relatoriado, trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Cível de Vila Velha que, em síntese, indeferiu tutela de urgência nos autos do processo nº 0016208-57.2020.8.08.0035, ao fundamento, em síntese, de ausência de perigo em relação ao pedido de fornecimento de energia elétrica.

Ao que se vê dos autos, o ponto nodal do presente recurso cingem-se em verificar o preenchimento dos requisitos legais indispensáveis ao deferimento da tutela de urgência pleiteada e deferida pelo juízo de origem
[1]
. Pois bem.

De acordo com o art. 300, do CPC, são pressupostos para o deferimento dos efeitos da tutela de urgência a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano, suficientes

Em outras palavras, não há a necessidade de prova inequívoca do direito perseguido pela parte, tampouco demonstração cabal do perigo da demora da prestação jurisdicional, basta que, diante de cognição sumária, estejam presentes indícios da existência do direito (
fumus boni iuris
) e de que a sua proteção não possa esperar o final do processo, sob pena de suportar dano reparável ou de difícil reparação (
periculum in mora
).

Nas palavras de Marinoni, Arenhart e Mitidiero, “
o legislador procurou autorizar o juiz a conceder tutelar provisórias com base em cognição sumária, isto é, ouvindo apenas uma das partes ou então fundado em quadros probatórios incompletos (vale dizer, sem que tenham sidos colhidas todas as provas disponíveis para o esclarecimento das alegações de fato. A probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos.
”
[2]

O c. STJ firmou tese jurídica, no julgamento do REsp nº 1412433/RS, Tema nº 699, no sentido de que “na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação”.
[3]

Esse também é o entendimento deste e. TJES
, vejamos:

A despeito da prerrogativa concedida às concessionárias de energia pelo art. 6º, §3º, II, da Lei 8.987/95 c/c com a Resolução Normativa nº. 414/2010 da ANEEL, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o fornecimento de energia elétrica não pode ser interrompido por conta de débitos pretéritos, mesmo que constatada fraude na medição (REsp 1222882/RS).
2. Segundo a orientação do STJ, a interrupção do fornecimento de energia elétrica por débito estrito de recuperação de consumo por irregularidade do medidor atribuída ao consumidor exige não só a apuração da fraude com a observância do devido processo legal ( contraditório e ampla defesa ), mas o aviso prévio do corte e também que dito inadimplemento corresponda ao período de 90 dias anteriores à constatação de fraude, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação. (REsp 1412433/RS). (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035209000161, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 27/04/2021, Data da Publicação no Diário: 21/05/2021)

Considerando as razões recursais apresentadas pela parte agravada, não encontrei fundamentos necessários a alterar a conclusão por mim alcançada quando do deferimento do efeito suspensivo, no sentido de que a probabilidade do direito encontra-se na ilegalidade da suspensão do fornecimento de energia, que se deu em razão da cobrança de valores que extrapolam o último mês devido, indo além dos citados 90 (noventa) dias, hipótese que configura a fumaça do bom direito em favor da agravante.

Por derradeiro, o perigo de demora é manifesto, haja vista a essencialidade do serviço em questão e a agravante possuir filhos menores e com necessidades especiais.

Do exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso para confirmar a liminar deferida, a fim de determinar restabelecimento do fornecimento de energia na residência da agravante, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais).

É como voto.

1

“No julgamento do recurso de agravo de instrumento, levam-se em conta apenas os seus fundamentos e sua repercussão processual, devendo o julgador ater-se à decisão que ensejou o recurso, abstendo-se de apreciar alegações que possam levar ao julgamento precoce do mérito da ação principal.[...](TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 11149000587, Relator: WILLIAM COUTO GONÇALVES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/05/2014, Data da Publicação no Diário: 05/06/2014)”

[2]
MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sérgio Cruz. MITIDIERO, Daniel. Novo código de processo civil comentado. São Paulo: Editora Revistas dos Tribunais, 2015, p. 312/313.

[3]
(REsp 1412433/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 28/09/2018)

VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. PERÍODO ANTERIOR A 90 DIAS DA CONSTATAÇÃO. ILEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO PROVIDO.

1.

De acordo com o art. 300, do CPC, são pressupostos para o deferimento dos efeitos da tutela de urgência a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano.
Em outras palavras, não há a necessidade de prova inequívoca do direito perseguido pela parte, tampouco demonstração cabal do perigo da demora da prestação jurisdicional, basta que, diante de cognição sumária, estejam presentes indícios da existência do direito (
fumus boni iuris
) e de que a sua proteção não possa esperar o final do processo, sob pena de suportar dano reparável ou de difícil reparação (
periculum in mora
).
2.
O c. STJ firmou tese jurídica, no julgamento do REsp nº 1412433/RS, Tema nº 699, no sentido de que “na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação”.
3.
Considerando as razões recursais apresentadas pela parte agravada, não encontrei fundamentos necessários a alterar a conclusão por mim alcançada quando do deferimento do efeito suspensivo, no sentido de que a probabilidade do direito encontra-se na ilegalidade da suspensão do fornecimento de energia, que se deu em razão da cobrança de valores que extrapolam o último mês devido, indo além dos citados 90 (noventa) dias, hipótese que configura a fumaça do bom direito em favor da agravante.
4.
Por derradeiro, o perigo de demora é manifesto, haja vista a essencialidade do serviço em questão e a agravante possuir filhos menores e com necessidades especiais.
5.
Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.